Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709081-48.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO APELADO: GLAUTO MOREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO SANTOS MAXIMO em face da r. sentença exarada sob o ID 67074394, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, o pedido de despejo e julgou improcedente o pedido de cobrança postulado na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada pela recorrente em desfavor de GLAUTO MOREIRA DA SILVA. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 67285197, determinou a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse a sua renda familiar bruta, e apresentasse os elementos probatórios aptos a atestar a hipossuficiência financeira. Em petitório colacionado sob o ID 68311287, o Núcleo de Prática Jurídica do UNICEUB postulou a dilação de prazo por mais 5 (cinco) dias, tendo em vista que não foi possível obter contato com a parte assistida, o que restou deferido (ID 68346419). Intimada pessoalmente para cumprir a determinação judicial (ID 69844723), o prazo concedido transcorreu sem qualquer manifestação da recorrente, consoante certidão de ID 70117943. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, apesar de pessoalmente intimada para comprovar a alegada insuficiência de recursos (ID 69844723), a apelante não se manifestou nos autos no prazo estabelecido. Dessa forma, não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar situação de hipossuficiência capaz de conduzir ao entendimento de que a apelante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pela recorrente, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2025 às 15:53:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora